Tribunal: STF
Processo: ARE 1503966
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, em conformidade com precedentes do Supremo, reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidata inicialmente classificada fora do número de vagas disponibilizadas em concurso público, mas que passou a figurar dentro das ofertadas em razão da desistência de candidatos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência de candidatos mais bem classificados gera o direito subjetivo à nomeação de candidato inicialmente em colocação fora do número de vagas previstas no edital.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. O STF entende ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passe a constar do quantitativo de vagas previsto no edital ante desistência ou impedimento daqueles anteriormente listados nas vagas oferecidas. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.